Tribunal: STF
Processo: RMS 39762
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que extinguiu o mandado de segurança, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. ÓBITO DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Admite-se, mediante oposição de recurso integrativo, a alegação de fato superveniente capaz de influir substancialmente no deslinde da controvérsia. Precedentes. III – Ausente reconhecimento válido, por ato administrativo ou judicial, de eventual direito de anistia anteriormente ao óbito do interessado, não há incorporação dos valores da indenização ao seu patrimônio e por consequência, inviabiliza-se sua transferência por sucessão na via mandamental, porquanto direito personalíssimo. IV – Embargos de Declaração acolhidos para extinguir o Mandado de Segurança.” (eDOC 446; ID: 32088f72)



    Os recorrentes trazem o seguinte resumo fático da questão:



    “Trata-se de writ of mandamus impetrado, no ano de 2012, por anistiado político com o escopo de obter a segurança para compelir a autoridade coatora, in casu, o Ministro de Estado da Justiça, a reconhecer a ilegalidade da portaria que anulou a sua declaração de anistia política, restabelecendo os efeitos da portaria que o declarou anistiado político, mantendo (ou restabelecendo, se for o caso) o pagamento da reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada. 



    A medida liminar ‘para suspender os efeitos da Portaria nº 945, de 28 de maio de 2012, do Ministro de Estado da Justiça’ foi deferida em 16.07.2012. 



    Após a regular tramitação, a Ministra Relatora, em 27.03.2018, concedeu monocraticamente a segurança ‘para reconhecer a decadência do direito de a administração anular o ato que concedeu a anistia’.



    A e. Primeira Seção do STJ, em julgamento realizado em 13.06.2018, negou provimento ao agravo interno da União Federal, confirmando a decisão que concedeu a segurança. 



    A União Federal opôs, em 19.07.2018, embargos de declaração que foram desprovidos por meio de acórdão de 12.09.2018. Interpôs então a União Federal recurso extraordinário, em 03.10.2018, que foram sobrestados (em decisão de 07.11.2018) até o julgamento do Tema 839 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    A União Federal, em 26.01.2023, comunicou o falecimento do impetrante Ricardo Freire de Sousa, em 12.11.2017, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração. 



    Em 20.03.2023 foi requerida a habilitação no polo ativo da demanda dos herdeiros ODELITA BARROS XAVIER FREIRE (viúva), RICARDO FREIRE DE SOUSA JUNIOR (filho) e DANIELLA XAVIER FREIRE PEREIRA (filha). 



    A eminente Ministra Relatora, em decisão de 27.03.2023, indeferiu o pleito da União Federal e deferiu a habilitação dos herdeiros. 



    A União Federal opôs em 31.03.2023 agravo interno desprovido por acórdão prolatado em 20.06.2023, tendo sido oposto em face de tal decisum os embargos de declaração pela União em 11.08.2023.



    A esses embargos de declaração decidiu a e. Primeira Seção do STJ, em 19.09.2023, dar provimento para extinguir sem resolução do mérito o Mandado de Segurança, sob o fundamento de que ‘ausente reconhecimento válido, por ato administrativo ou judicial, de eventual direito de anistia anteriormente ao óbito do interessado, não há incorporação dos valores da indenização ao seu patrimônio e por consequência, inviabiliza-se sua transferência por sucessão na via mandamental, porquanto direito personalíssimo’. 



    Em face da decisão supra foram opostos, em 29.09.2023, embargos de declaração pelos herdeiros habilitados do anistiado. Todavia, os aclaratórios foram desprovidos em acórdão de 28.02.2024.” (eDOC 484, p. 2-4; ID: a67ec7c6)



    Defendem que, “no presente caso, quando houve o falecimento do impetrante Ricardo Freire de Sousa, em 12.11.2017, a portaria anistiadora estava em pleno vigor por força da medida liminar concedida nos autos do presente mandado de segurança desde 16.07.2012, tanto é assim que a viúva se habilitou como pensionista e vinha percebendo a prestação mensal, permanente e continuada”. (eDOC 484, p. 5; ID: a67ec7c6)



    Por fim, requerem o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido. Pleiteiam, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    Em contrarrazões, a União pleiteia o desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 499; ID: 535af4d3)



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão aos recorrentes.



    Conforme relatado, discute-se, no presente caso, a possibilidade de habilitação de herdeiros em mandado de segurança, em razão do falecimento do impetrante no curso do writ, quando da sua solução puderem resultar efeitos financeiros ao espólio.



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado por Ricardo Freire de Sousa, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria 945, de 28.5.2012 (eDOC 4; ID: 587ff0d4), mediante a qual anulada a declaração da qualidade de anistiado político conferida ao impetrante, pela Portaria 1.758, de 3.12.2002.



    A liminar foi deferida para suspender os efeitos da Portaria 945/2012. (eDOC 15; ID: d1d28a2d) 



    Em seguida, a segurança foi concedida monocraticamente (eDOC 290; ID: 7db225df), em 3.4.2018. A União interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, e, posteriormente, recurso extraordinário, o qual permaneceu sobrestado até o julgamento do RE-RG 817.338 (tema 839).



    Em 26.1.2023, a União informou o falecimento do impetrante, ocorrido em 12.11.2017, isto é, em data anterior à concessão da segurança. (eDOC 376; ID: 493373c0)



    Após a fixação da tese nos autos do recurso paradigmático da repercussão geral, o Tribunal a quo exerceu juízo de adequação, nos moldes do art. 1.040, II, do CPC/2015, denegando a segurança.



    Oportunizado o contraditório, o STJ concluiu pela legitimidade dos sucessores para requerer o prosseguimento da ação e determinou sua intimação para promoverem a habilitação. (eDOC 381; ID: a6a5eb87) 



    Contra essa decisão a União interpôs agravo interno (eDOC 403; ID: 89955d1a), tendo sido negado provimento ao recurso (eDOC 422; ID: b8d5a91f)



    Em seguida, a União opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos pelo STJ, ao fundamento de que a sucessão hereditária apenas seria admitida no mandado de segurança, caso o reconhecimento da condição de anistiado se desse de forma definitiva e em momento anterior ao óbito do impetrante. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Deve-se atentar, contudo, aos contornos fáticos das sobreditas decisões, nas quais assentada a incorporação dos valores da indenização ao patrimônio do de cujus em decorrência do prévio reconhecimento da sua condição de anistiado político, viabilizando, em consequência, sua transferência aos sucessores. 



    A seu turno, a situação é diversa quando ausente reconhecimento válido, por ato administrativo ou judicial, de eventual direito de anistia anteriormente ao óbito do interessado, pressuposto essencial à ulterior transmissão do montante da indenização aos herdeiros e cuja ausência inviabiliza sua transferência por sucessão, porquanto se trata de direito personalíssimo, impassível de sucessão na via mandamental. 



    Dessarte, havendo falecimento do Impetrante no curso de mandamus sem prévio reconhecimento de tal condição, a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito – sem prejuízo, por outro lado, de recurso dos herdeiros às vias ordinárias.” (eDOC 446, p. 5; ID: 32088f72)



    Assim, entendeu a Corte de origem que, quando se trata de óbito do interessado em momento anterior ao reconhecimento da anistia pela Administração Pública, inviável a transmissão aos herdeiros do direito de perquirir indenização em sede de mandado de segurança, por se tratar de direito personalíssimo.



    Pois bem.



    Rememoro que o STF reconhece a possibilidade de sucessão processual em ação mandamental decorrente de falecimento do impetrante, quando da decisão a ser proferida no writ puderem decorrer efeitos financeiros favoráveis ao espólio. 



    No caso dos autos, o reconhecimento da condição de anistiado se deu, originariamente, pela Portaria 1.758/2002, do Ministério da Justiça. Posteriormente, em 28.5.2012, esse ato foi anulado pela Portaria 945/2012, objeto deste mandamus. Note-se que, em 16.7.1012, o STJ deferiu a liminar pleiteada para suspender os efeitos do ato impugnado. 



    Quando do falecimento do impetrante, no ano de 2017, a Portaria 1.758/2002 estava em pleno vigor e produzindo efeitos jurídicos relativos ao pagamento da prestação mensal, permanente e continuada, a qual foi transmitida à sua viúva, habilitada como sucessora nos presentes autos.



    Note-se que do eventual reconhecimento da condição de anistiado ao impetrante falecido podem decorrer efeitos financeiros favoráveis aos herdeiros, referentes à reparação econômica que lhe seja devida.



    Desse modo, entendo que o acórdão proferido pelo STJ está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada no sentido de que o efeito financeiro do reconhecimento da condição de anistiado possui natureza indenizatória, de forma a integrar o patrimônio do espólio, sendo legítima a sucessão processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual civil. 3. Anistia política. 4. Natureza indenizatória dos efeitos financeiros referentes ao reconhecimento de anistiado político. Integração ao patrimônio do espólio. Possibilidade de sucessão processual do anistiado que falece no curso da execução em mandado de segurança. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.444.585 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2023);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.384.621 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para assegurar a habilitação dos sucessores no mandado de segurança.



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente